Tribunal: TJDFT
Processo: 0719186-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. IMÓVEL ALIENADO QUANDO O DÉBITO JÁ ESTAVA INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE RESERVA DE BENS SUFICIENTES PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. PESQUISAS NÃO ESGOTADAS. DECISÃO MANTIDA.
1. A alteração introduzida no Código Tributário Nacional pela Lei Complementar n. 118/2005 instituiu a inscrição em dívida ativa como marco temporal para configuração da fraude à satisfação do crédito tributário.
2. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1141990/PR alinhou-se, assim, com a literalidade do parágrafo único do art. 185 do CTN, para presumir fraudulenta a alienação de bens por sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa, excetuada a hipótese em que tiverem sido reservados bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.
3. Na hipótese, o registro imobiliário informa que a transferência da propriedade ocorreu em 2007, após a inscrição do débito na dívida ativa; contudo, a transação entre a executada e o terceiro adquirente se deu por permuta com imóveis de outra circunscrição, o que espelha o acerto da decisão agravada ao indeferir a pretensão do exequente porque não esgotados todos os meios disponíveis de pesquisa para localização de bens da devedora.
4. Compete ao credor diligenciar junto ao juízo na busca de bens nos sistemas eletrônicos disponíveis.
5. Recurso desprovido.